Tribunal: TJSP
Processo: 1000145-53.2020.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – interposições contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. pedido de indenização por danos morais. Insurgência apenas quanto ao importe condenatório – danos morais. Lançamento indevido do nome da autora no órgão de proteção ao crédito. Danos morais configurados. Redução da indenização a patamar mais

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – interposições contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. pedido de indenização por danos morais. Insurgência apenas quanto ao importe condenatório – danos morais. Lançamento indevido do nome da autora no órgão de proteção ao crédito. Danos morais configurados. Redução da indenização a patamar mais condizente, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000145-53.2020.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
apelante/apelada
HEIDI
APARECIDA
BIN
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante LOJAS BECKER CALÇADOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso da ré e negaram provimento ao recurso da
autora. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000145-53.2020.8.26.0191 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000145-53.2020.8.26.0191 – Ferraz de Vasconcelos
Apelante: Heidi Aparecida Bin
Apelada: Lojas Becker Calçados Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43866)
APELAÇÕES
CÍVEIS

interposições
contra a sentença que julgou parcialmente
procedente
a
ação
declaratória
de
inexistência de relação jurídica c.c. pedido
de
indenização
por
danos
morais.
Insurgência apenas quanto ao importe
condenatório danos morais. Lançamento
indevido do nome da autora no órgão de
proteção
ao
crédito.
Danos
morais
configurados. Redução da indenização a
patamar mais condizente, observando-se os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença parcialmente reformada. Apelação da autora não provida e
parcialmente provida a da ré.
Trata-se de apelações (fls. 433/442 e 447/451)
interpostas, respectivamente, por Heidi Aparecida Bin e Lojas Becker de
Calçados Ltda. contra a sentença (fls. 429/431) proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, que
julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de
relação jurídica c.c. pedido de indenização por danos morais ajuizada
pela primeira contra a segunda.
Heidi Aparecida Bin requer, em síntese, a
majoração do importe condenatório a título de danos morais. Afirma que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000145-53.2020.8.26.0191 -Voto no
3
o valor sugerido de trinta mil reais não se mostra irrisório e tampouco
exacerbado. Insiste na majoração do importe condenatório. Prequestiona
a matéria. Postula o provimento do recurso.
Lojas Becker de Calçados Ltda., por outro
lado, requer a minoração do importe condenatório. Diz que a
condenação no importe de R$ 7.000,00 não levou em consideração as
circunstâncias dos autos. Aduz que a negativação perdurou por apenas
23 dias, tendo sido baixada pela própria ré. Requer também a redução
dos honorários sucumbenciais. Postula o provimento do recurso.
Heidi Aparecida Bin apresentou contrarrazões
(fls. 456/465). Em suma, requer seja negado provimento ao apelo. Relata
o recolhimento insuficiente do preparo recursal.
É a essência do relatório.
De início, com relação ao recolhimento do
preparo juntado às fls. 452/453, vê-se que houve o recolhimento - 4% do
valor da condenação, nos termos do artigo 4o, § 2o, da Lei no
11.608/2003, alterada pela Lei no 15.855/2015. Não há se somar ao
importe condenatório o valor da verba honorária, como aventado nas
contrarrazões, bastando apenas a atualização do valor condenatório, nos
termos do dispositivo legal, conforme cálculos já realizados pela
serventia às fls. 467.
Assim, diante do que dispõe o artigo 1.007,
§2o, do Código de Processo Civil/2015, determino à ré apelante a
complementação do depósito, em cinco dias, a partir da publicação deste
acórdão, sob pena de inscrição em dívida ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000145-53.2020.8.26.0191 -Voto no
4
Avança-se ao mérito.
No que se refere à questão devolvida a esta
segunda instância, não há qualquer insurgência quanto à declaração de
inexigibilidade dos débitos. De um lado a parte autora requer a
majoração do valor condenatório a título de danos morais e de outro a ré
a minoração.
Pois bem.
Afigura-se indevida a anotação do nome da
autora, questão incontroversa, promovida pela ré nos cadastros de
devedores, por débitos declarados inexigíveis.
Dessa forma, o ilício civil é evidente, restando
demonstrada a culpa da ré, o que caracteriza sua responsabilidade civil
pelo ocorrido. E mais, não prospera qualquer alegação de que o dano
moral não tenha sido comprovado.
A indenização por danos morais baseia-se na
existência da informação de inidoneidade, em função da perda ou
impedimento do exercício pleno de um direito, por parte do lesado. No
presente caso, a exposição da autora perante a proteção de crédito, de
forma irregular. Tal restrição de cunho personalíssimo tem reparação de
caráter satisfatória, avaliável em pecúnia e, portanto, ressarcível, já que
não se trata de compensação, mas de satisfação.
Ademais, no presente caso, o dano é
considerado in re ipsa, ou seja, decorrente do próprio fato, sendo
desnecessária a prova do prejuízo.
Nesse sentido, entendimento semelhante já
firmou a Egrégia 29a Câmara de Direito Privado, nos autos da apelação
cível no 992.08.027958-8 (j. 12/05/2010, v.u., Rel. Des. Luís Camargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000145-53.2020.8.26.0191 -Voto no
5
Pinto de Carvalho): Prestação de serviços - Ação de indenização
Atraso de um dia no pagamento da conta Inscrição do nome da
devedora nos órgãos de proteção ao crédito (SPC e Serasa) Dívida
indevida Danos morais Redução Desnecessidade de prova do
dano
Arbitramento pelo Magistrado
Ônus de sucumbência

Recurso parcialmente provido. A inscrição do nome do devedor nos
órgãos de proteção ao crédito por dívida indevida dá ensejo à
indenização por danos morais. Nesses casos, o dano é considerado in re
ipsa, ou seja, não se faz necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorrendo do próprio fato e da experiência comum.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça
também assim já decidiu: Recurso especial. Ação de indenização.
Inscrição indevida. Indenização. Dano Moral. Dano In Re Ipsa. Art. 20,
§ 3o, do CPC. Honorários Advocatícios. Valor da condenação (Recurso
Especial no 851.522-SP, Ministro Cesar Asfor Rocha).
O valor condenatório arbitrado em R$ 7.000,00
(sete mil reais), todavia, comporta redução para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). Além de ser compatível com a extensão do dano suportado pela
autora, se apresenta dentro dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, não se evidenciando exorbitância ou mesmo qualquer
margem a enriquecimento indevido. E mais, serve de caráter educativo à
insurgente, para evitar que situações como a narrada nos autos ocorram
com outras pessoas. Mantido o percentual da verba honorária em 15%,
agora sobre o novo valor condenatório.
Destarte, a apelação da ré comporta parcial
provimento, reformando-se em parte a sentença, apenas para reduzir o
valor da condenação a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000145-53.2020.8.26.0191 -Voto no
6
mil reais), mantidos os consectários legais estipulados em sentença. O
provimento parcial do apelo não importa em modificação da
sucumbência, pois continua a ré/apelante vencida na demanda. Rejeita-
se o prequestionamento em vista da ausência de afronta a dispositivos
legais e/ou constitucionais.
Posto isto, dá-se provimento parcial à apelação
da ré e nega-se provimento ao recurso da autora.
Mario A. Silveira
Relator